Tribunal: TJMT
Processo: 1019089-38.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019089-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SETE 7 CROPS COMERCIO MODITIES LTDA - CNPJ: 53.545.587/0001-80 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE COSTA - CPF: 405.181.738-52 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública em ação declaratória de não incidência de ICMS sobre frete em operações com cláusula CIF, com valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais), proposta por microempresa contra a Fazenda Pública.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública possui natureza absoluta ou se é facultativa, permitindo à parte autora a livre escolha do juízo competente para processar demandas contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente de sua complexidade ou da necessidade de perícia, conforme decidido no IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000 (Tema n. 1).

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente de sua complexidade ou da necessidade de perícia.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.153/2009, arts. 2º, § 1º, e 5º, I; CPC, art. 996.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.549.812/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.8.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.160.984/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.9.2023; TJMT, N.U 1001639-84.2023.8.11.0022, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025; TJMT, IRDR 0085560-68.2016.8.11.0000, Seção de Direito Público, Tema 1.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SETE 7 CROPS COMÉRCIO MODITIES LTDA.
e
EDUARDO HENRIQUE COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1047602-87.2025.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que “
a competência atribuída ao Juizado Especial Cível é de natureza concorrente com a da Justiça Comum
”, razão pela qual “
é facultado optar, de maneira livre e legítima, pelo foro onde deseja promover a demanda
”.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 294620873, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 296381358, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE EDUARDO HENRIQUE COSTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, constata-se que EDUARDO HENRIQUE COSTA recorre da decisão agravada na condição de presentante da sociedade empresária.

Contudo, na lide originária figura no polo ativo apenas SETE 7 CROPS COMÉRCIO DE MODITIES LTDA. Logo, o recorrente não é parte no processo, tampouco terceiro prejudicado, razão pela qual não detém legitimidade recursal para impugnar a decisão agravada.

O Código de Processo Civil dispõe que:

“
Art. 996.
O recurso pode ser interposto pela parte vencida
,
pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual
.”
[g.n.]

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto ao agravado EDUARDO HENRIQUE COSTA em razão de sua ilegitimidade para recorrer da decisão agravada.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SETE 7 CROPS COMÉRCIO MODITIES LTDA.
e
EDUARDO HENRIQUE COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1047602-87.2025.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Inicialmente, registra-se que a questão relativa à competência não é, em regra, suscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento. Entretanto, a manifesta inutilidade do julgamento da matéria em eventual apelação autoriza a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol constante do art. 1.015 do Código de Processo Civil, consoante jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
Em relação ao cabimento do agravo de instrumento da decisão que define competência, esta Corte Superior admite a sua interposição.
” (STJ, AgInt no AREsp 2.549.812/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12.8.2024, publicado no DJe em 15.8.2024).

“
A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência. Precedentes.
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.160.984/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25.9.2023, publicado no DJe em 28.9.2023).

No que concerne à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, impende esclarecer que, diversamente do Juizado Especial Cível — que faculta ao demandante a opção pelo procedimento sumaríssimo previsto na Lei n. 9.099/1995 —, o Juizado Especial da Fazenda Pública, disciplinado pela Lei n. 12.153/2009, detém competência de natureza absoluta.

Nesse sentido:

“
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de valor inferior a 60 salários-mínimos
, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial
.” (TJ-MT, N.U 1001639-84.2023.8.11.0022, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.6.2025, publicado no DJE em 27.6.2025).
[g.n.]

Pois bem.

Na origem, sustenta-se a não incidência de ICMS sobre o frete nas operações de venda de mercadorias com cláusula CIF (
Cost
,
Insurance

and Freight
, em tradução literal “custo, seguro e frete”), porquanto, segundo alegado na inicial, tal exação configuraria hipótese de bitributação, atribuindo à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por se tratar de pretensão, em tese, meramente declaratória.

Portanto, constata-se que o valor atribuído à causa não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários-mínimos vigentes no momento da propositura da demanda, ocorrida em 28.5.2025, qual seja, R$ 91.080,00 (noventa e um mil e oitenta reais), conforme Decreto n. 12.342/2024.

Ademais, a demanda originária não se subsume às matérias vedadas taxativamente enumeradas no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, tampouco a requerente, ora agravante, encontra-se obstada de litigar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto ostenta a condição jurídica de microempresa, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, consoante se depreende do cadastro de contribuintes (autos de origem, Id. 195532867).

Por outro lado, eventual necessidade de realização de perícia não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidiu a c. Seção de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000 (Tema n. 1), cuja tese jurídica é a seguinte:

“
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

Em igual sentido, é o Enunciado n. 1 da c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
”
.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025